Tribunal: STF
Processo: RE 1310098
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Luis Henrique Oliveira Antonello interpõe recurso extraordinário, com fundamento nas alíneas “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO EMITIDA PELO DO TRIBUNAL DE CONTAS. CONTAS DE GESTÃO. EX-PREFEITO MUNICIPAL. EXECUTIVIDADE MANTIDA INDEPENDENTEMENTE DO RESULTADO DO JULGAMENTO DAS CONTAS PELO PODER LEGISLATIVO. 



    1. A dúvida reside na orientação do Supremo Tribunal Federal pela repercussão geral, na direção de que compete exclusivamente ao Poder Legislativo julgar as contas do Poder Executivo, tanto as de governo quanto as de gestão, não para todo e qualquer efeito, mas sim apenas para fins do artigo 1°, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar n. 65/90, com redação dada pela Lei da Ficha Limpa (Lei Complementar n. 135/10). Observado isso, subsiste o entendimento de que, para os demais fins, a aprovação pelo Poder Legislativo não afeta a decisão do Tribunal de Contas que impõe multa ou decide pelo ressarcimento ao erário, porque, enquanto o julgamento do Poder Legislativo se baseia em critério político, o julgamento do Tribunal de Contas em critério técnico. Por consequência, a executividade da certidão emitida pelo Tribunal de Contas se mantém, independentemente do resultado do julgamento pela Câmara Municipal, nada obstando, por decorrência, a inscrição em dívida ativa para fins de execução fiscal. 



    2. Conquanto algumas oscilações em julgamentos desta espécie, inclusive neste órgão fracionário, não sejam desconhecidas, esta Câmara firmou a posição de que, sobre as contas de gestão, prevalece a competência do Tribunal de Contas para a imposição de multa e ressarcimento independentemente do resultado do julgamento das contas pelo Poder Legislativo. Nesse sentido, o Tema 835 do Supremo não se aplica ao caso concreto, mas apenas para fins do artigo 1°, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar n. 65/90, com redação dada pela Lei da Ficha Limpa (Lei Complementar n. 135/10). Outrossim, não se aplica à hipótese a tese firmada pelo Supremo no Tema 157, relativo a recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral, no qual assentou que a inelegibilidade pela rejeição das contas do Prefeito Municipal é ato de competência exclusiva da Câmara Municipal, não se admitindo o julgamento ficto das contas pelo decurso de prazo. Por tudo isso, prevalece a competência do Tribunal de Contas do Estado para a imposição de multa e ressarcimento independentemente de manifestação da casa legislativa. Manutenção da decisão recorrida. 



    NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. 



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 31, § 2º, e 71, inciso II, da Constituição Federal. 



    Afirma, em síntese, que “o Tribunal de Contas, ao analisar as contas anuais do Chefe do Poder Executivo, apenas emite parecer prévio, de cunho opinativo, a ser submetido à análise da Câmara Municipal de Vereadores, motivo pelo qual não pode imputar multa ou débito por eventual prejuízo, e expedir Certidão com eficácia de título executivo, sob pena de usurpar a competência da Casa Legislativa Municipal, de matriz constitucional.”



    Em 27/6/2020, a 1ª Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação, à luz das teses fixadas nos Temas 157 e 835 da repercussão geral.



    Após novo julgamento do feito, a 2ª Câmara Cível do Tribunal de origem proferiu o acórdão assim ementado:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO EMITIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS. CONTAS DE GESTÃO. EX-PREFEITO MUNICIPAL. EXECUTIVIDADE MANTIDA INDEPENDENTEMENTE DO RESULTADO DO JULGAMENTO DAS CONTAS PELO PODER LEGISLATIVO. TEMAS 157 E 835 DO STF. 



    As particularidades dos Temas 157 e 835 julgados pelo Supremo Tribunal Federal, que ensejaram a remessa dos autos para exercício de juízo de retratação, foram devidamente apreciadas por ocasião do acórdão anterior. Nessa perspectiva, firmou-se o entendimento de que, sobre as contas de gestão, prevalece a competência do Tribunal de Contas para a imposição de multa e ressarcimento independentemente do resultado do julgamento das contas pelo Poder Legislativo. 



    EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, MANTIVERAM O JULGAMENTO ANTERIOR. UNÂNIME.



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar. 



    Segundo consta dos autos, o recorrente está sofrendo processo de execução, em virtude de condenação que lhe foi imposta pelo Tribunal de Contas local.



    O acórdão regional atacado, sob o fundamento de que o julgamento realizado pelo Poder Legislativo consiste em manifestação de ordem política, entendeu pela subsistência da executividade da decisão proferida pelo Tribunal de Contas, mesmo sem ter sido previamente submetida ao crivo do Poder legislativo.



    Sem razão, contudo.



    Na apreciação do tema nº 157, da repercussão geral, quando do julgamento do RE nº 729.744, fixou, o Plenário deste STF, a seguinte tese:



    “O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo” (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/3/17). 



    E, conforme constou expressamente da ementa desse julgado, “cabe exclusivamente ao Poder Legislativo o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo municipal”. 



    Nessa conformidade, previamente ao ajuizamento da execução objeto da presente demanda, deveria o aludido parecer do Tribunal de Contas ter sido submetido ao crivo do Poder Legislativo local, o que não ocorreu, na espécie.



    Tempos depois, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 848.826 (Redator p/ o acórdão Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/8/170, na apreciação do tema nº 835 da repercussão geral, confirmou o entendimento de que compete às Câmaras Municipais julgar as contas de governo e de gestão (ordenação de despesas) dos Prefeitos, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão parecer prévio. 



    Constata-se, assim, que, desse entendimento divergiu o acórdão regional, fato a ensejar sua reforma.



    Nesse sentido, o seguinte precedente:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS . EX- PREFEITO . IMPOSIÇÃO DE MULTA E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INCOMPETÊNCIA. ART. 71, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I Os Tribunais de Contas, na apreciação de contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo, dispõem de competência limitada à emissão de parecer prévio sujeitando-o à respectiva Casa Legislativa. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC) (RE nº 1.203.926-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 1/9/20).



    E, também, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.204.212/RS, de minha relatoria, DJe de 23/4/21; RE nº 1.269.564/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/6/20; ARE nº 1.176.601/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/2/19; e RE nº 1.237.745/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/6/20.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF) para cassar o acórdão recorrido e determinar que a Corte de origem proceda a novo julgamento do feito aplicando, conforme consignado nessa decisão, a orientação fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no rito da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente